Tribunal: TJPA
Processo: 0000976-93.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000976-93.2012.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ENFRAZIO DE SOUZA

APELADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
EM SENTENÇA. EMPRESA PROPRIETÁRIA DA MARCA E BANDEIRA “VISA”. MERA LICENCIADORA QUE NÃO MANTÉM RELAÇÃO JURÍDICA COM O CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO POR EVENTUAL USO INDEVIDO DO CARTÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA IDENTIFICADA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ART. 339, DO CPC. AUTORA QUE AJUIZOU OUTRA DEMANDA SOBRE O MESMO OBJETO EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. DECISÃO QUE NÃO PREJUDICA A PARTE RECORRENTE NÃO PODE SER DECLARADA NULA. ART. 282, § 1º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIO ENFRÂZIO DE SOUZA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
, extinguiu a ação sem julgamento do mérito, nos seguintes termos
in verbis
(Id.14597348):

“Com efeito, empresas como a requerida, por meio contratual licenciam o uso de sua marca (ou" bandeira ") a instituições financeiras, as quais passam a administrar todas as questões atinentes ao uso do cartão de crédito. Eventual relação jurídica estabelecida com o consumidor, portanto, dá-se de modo direto com a instituição bancária (licenciada), sem que ocorra qualquer participação da licenciante. Esta pactuação de "contrato de cartão de crédito "firmada com o chamado "cliente"(consumidor) geralmente formaliza-se por meio de instrumento de adesão, ocasião em que se firma a responsabilidade direta da instituição financeira pela emissão, habilitação, identificação, autorização, liberação e estipulação de limites de crédito, cobrança de faturas e estipulação de encargos financeiros. No caso vertente, em que a autora reclama não ter solicitado a emissão do cartão de crédito administrado pela ré, tem-se que o ato ilícito em discussão deu-se na esfera de responsabilidade e gerenciamento da instituição financeira contratada (in casu Banco Bradesco), refugindo do campo de atuação da ora demandada.(...)

Isto posto, reconhecendo a Ilegitimidade da parte requerida para figurar no polo passivo da presente demanda, com lastro no art. 485, inciso VI, do CPC/2015 JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, sua exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida nos autos em ID 46235440, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC/2015. Oportunamente, arquivem-se observadas as formalidades legais.
”.

Inconformado, o apelante/requerente apresentou suas razões de recurso (Id.14597349). Argumenta que se impõe a anulação da sentença, uma vez que a fundamentação fática e jurídica está inadequada. Isso porque, a preliminar acolhida de ilegitimidade passiva, não merecia prosperar.

Aduz, que existem provas nos autos de que a apelada forjou cartão de crédito em nome do recorrente, permitindo que terceiro o utilizasse para efetivar contratos de bens e serviço não contratados pelo recorrente, portanto, haveria a legitimidade passiva da empresa.

Assevera ainda, que o juízo
a quo
, antes de prolatar a sentença, deveria ter facultado ao autor a substituição do polo passivo, sendo assim, não cumpriu o imperativo legislativo do art. 338 e art. 339, do CPC.

E, ao final, pede o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença para afastar a tese da ilegitimidade passiva e/ou da ausência da intimação do autor, determinando ao juízo
a quo
o prosseguimento do feito.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (Id.14597352), postulando pela manutenção
in totum
da sentença.

Alega que a sentença foi escorreita, tendo em vista sua ilegitimidade passiva
ad causam
, decorrente do fato comprovado de ser mera licenciadora do uso da bandeira do cartão, assim cabe somente às instituições financeiras emissoras dos plásticos, única responsável pelos fatos discutidos na presente ação.

Ainda, informa a existência de outra demanda acerca dos mesmos fatos, ajuizada em face do Bradesco (Processo n.º 0000984-70.2012.8.14.0301). Ao final, requer o total improvimento recursal.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. Por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa recorrida
.

Pois bem.

O autor alega em apertada síntese da exordial, que em novembro de 2008 percebeu descontos mensais indevidos de seus proventos de benefício previdenciário do INSS, por empréstimo fraudulento que jamais contratou, razão pela qual ajuizou a demanda em face da Visa, operadora de cartões de crédito, requerendo indenização por danos morais e materiais.

Ocorre que, a sentença recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, alegada em contestação, uma vez que a Visa apenas licenciou sua bandeira, para que a instituição financeira,
in casu
o Banco Bradesco, administrasse contratos diretamente com o consumidor, portanto, não havendo qualquer ingerência acerca dos fatos narrados em exordial.

Contudo, o recurso argumenta que teria havido equívoco no
decisum
ao reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida, tendo em vista que a administradora de cartões seria exclusiva ou solidariamente responsável, decorrendo a sua responsabilidade da teoria do risco da atividade econômica.

Entendo que não assiste razão ao apelante. Explico.

A legitimidade
ad causam
, consoante lição do doutrinador Alexandre de Freitas Câmara, consiste em regra processual "(...)
segundo a qual será legitimado a atuar em juízo tão-somente o titular do interesse levado a juízo pela demanda (
...)". Os legitimados processuais são os sujeitos da ação, ou seja, os legitimados a serem parte no processo, autor ou réu, na defesa do direito material.

A propósito, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"(...) legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão(...)”

Em síntese, como as demais condições da ação, o conceito da" legitimatio ad causam "só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação.' E, para chegar-se a ela, de um ponto de vista amplo e geral, não há um critério único, sendo necessário pesquisá-la diante da situação concreta em que se achar a parte em face da lide e do direito positivo."
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. I. p. 58).

Na espécie, a pretensão autoral consiste na declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais e materiais, em razão de empréstimos consignados que alega serem fraudulentos, em virtude da utilização do cartão de crédito que continha a bandeira licenciada pela requerida Visa.

Entretanto, verifica-se que a demandada de fato não poderia configurar no polo passivo da ação declaratória e indenizatória pelos fatos ora narrados.

Inicialmente, no que tange à VISA, vale uma breve análise acerca dos contratos de cartão de crédito. A estrutura do cartão de crédito, do ponto de vista jurídico, mostra-se complexa, já que envolve diversas pessoas, que são basicamente quatro: o titular do cartão, a empresa administradora, o estabelecimento comercial fornecedor e a empresa que concede a licença da marca.

A empresa administradora do cartão de crédito obtém licença de uso da marca de empresas como Mastercard, VISA ou ELO, a fim de poder oferecer aos seus consumidores cartões de diferentes bandeiras.

Nesses contratos, é importante lembrar que a empresa titular da "bandeira" ostentada pelo cartão de crédito e a administradora deste são pessoas jurídicas distintas, portanto, não se confundem. Existe, ainda, um contrato separado entre a empresa administradora de cartão de crédito e a empresa comercial, para a utilização do nome desta no cartão de crédito.

Sendo assim, a empresa titular da "bandeira",
in casu
a VISA, celebra contrato apenas com a administradora do cartão de crédito, aqui o Bradesco, sendo esta quem administra o cartão, concedendo uma linha de crédito ao usuário, permitindo-lhe a aquisição de produtos e serviços por meio do cartão magnético, e, sendo a única responsável pelas autorizações de transações e cobrança de valores.

No caso dos autos, verifica-se que, ainda que o autor tivesse relação jurídica com a administradora do cartão de crédito, a VISA representa tão-somente a "bandeira" que confere ao portador do cartão a possibilidade de realizar compras nos estabelecimentos comerciais filiados a ela.

A relação jurídica decorrente da compra e venda através de cartão de crédito, dá-se, exclusivamente, entre a administradora e o usuário do cartão, não havendo nenhuma participação do titular da "bandeira", que simplesmente representa a marca no Brasil.

Dessa forma, inexiste qualquer relação jurídica entre o consumidor e requerida VISA, tendo em vista que a empresa não é responsável pela emissão, gerenciamento ou autorizações de transações do contrato de cartão de crédito, que é celebrado entre o consumidor e a empresa administradora. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO DA BANDEIRA MASTERCARD - ILEGITIMIDADE DA MASTERCARD PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO
- OFERTA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO REFERENTE A UMA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO FORA DO PRAZO OFERTADO - INCLUSÃO DO NOME DA PARTE DEVEDORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - EXISTÊNCIA DE DÉBITO À OCASIÃO DA ANOTAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA PARTE CREDORA - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO -
A Mastercard, empresa de "bandeira", não possui legitimidade passiva para integrar o pólo passivo de ação envolvendo discussão a respeito de débito referente à fatura de cartão de crédito, intentada pelo titular do cartão.
- A não observância dos termos da oferta para o parcelamento do débito da fatura de cartão de crédito, pelo consumidor, legitima a inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito pela parte credora, porque o débito existia à ocasião dessa anotação. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.081014-1/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2015, publicação da sumula em 11/08/2015)

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DA MARCA E BANDEIRA “VISA”. MERA LICENCIADORA QUE NÃO MANTÉM RELAÇÃO JURÍDICA COM O CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO POR EVENTUAL USO INDEVIDO DO CARTAO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.
FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MERITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, NCPC. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005788773 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 30/03/2016, 2ª Turma Recursal Cível).

Conclui-se, portanto, pela impossibilidade de reforma da sentença, para inclusão da requerida no polo passivo de demanda, tendo em vista que a relação contratual existente é entre a instituição financeira, que oferece o serviço de cartão de crédito e o portador do cartão, sendo a ora recorrida apenas quem concede a licença para o uso da bandeira, portanto, ilegítima.

Ademais, igualmente não merece prosperar o argumento do recorrente de que tenha havido violação ao devido processo legal, sob o argumento de que o juízo
a quo
não cumpriu o imperativo legislativo do art. 338 e art. 339, do CPC, não facultando ao autor a substituição do polo passivo.

Isso porque, não se desconhece que em observância a efetividade e economia processual, o feito não pode ser extinto de plano com base em ilegitimidade passiva alegada pelo réu em sede de contestação, sem que seja facultada à parte autora a substituição do polo passivo, conforme o previsto nos art. 338 e art. 339 do CPC, que assim dispõem:

Art. 338.
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único.
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º.

Art. 339.
Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º
O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.

§ 2º
No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

Sabe-se, que uma vez alegada a ilegitimidade passiva pelo réu, caberia ao Juiz, em tese, facultar ao autor em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu, para só depois, caso entendesse ser ele parte ilegítima, decretar a extinção do processo, proferindo sentença sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Não se ignora ainda, que nesse sentido entende a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO - INDICAÇÃO PELA RÉ DO SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA FINS DE OPORTUNIZAR A INCLUSÃO DA EMPRESA INDICADA PELO RÉU NO POLO PASSIVO - ART. 339 DO CPC. 1- Diante da alegação de ilegitimidade passiva da parte ré, é facultada à parte autora a inclusão no polo passivo, como litisconsorte, do sujeito passivo da relação jurídica discutida que foi indicado pelo réu em contestação, nos termos do art. 339, § 2º, do CPC. 2- Sentença cassada, em virtude de nulidade." (TJMG - Apelação Cível 1.0313.15.020862-4/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2019, publicação da sumula em 29/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -ESBULHO PRATICADO POR TERCEIROS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA - ALTERAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL - SUBSTITUIÇÃO DO RÉU – NULIDADE. 1. O Código de Processo Civil define que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar ausência de legitimidade ou de interesse processual (art. 337, XI), sendo certo que incumbe a ele indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida quanto tiver conhecimento (art. 339). 2. Nessa hipótese, o juiz deve facultar ao autor, no prazo de 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu (art. 338). A ausência dessa providência macula o feito e leva à sua nulidade. 3. Por expressa determinação do art. 351 é imperativa a oitiva do autor, cuja omissão é insanável. (TJMG - Apelação Cível 1.0106.17.002491-8/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2019, publicação da sumula em 12/08/2019)

Contudo, não entendo que tenha restado violada a norma do art. 338 do CPC
in casu
, tendo em vista que inexistiu qualquer prejuízo a parte autora.

Tal conclusão se alcança, porque fora relatado nos autos, que o recorrente já havia ajuizado ação em face do Banco (Id.14597339). Em consulta ao Sistema Libra, vê-se que o autor ajuizou ação em face da instituição financeira, Processo n.º 0000984-70.2012.8.14.0301, distribuída em 11/01/2012, com o mesmo objeto da causa e a mesma causa de pedir, questionando exatamente os mesmos contratos/descontos em seu benefício, que tramitou na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Ademais, a referida ação inclusive já foi sentenciada em 25/03/2020, sendo julgada procedente em favor da apelante, com trânsito em julgado, nos seguintes termos (Id.14597340):

“ANTONIO EUFRAZIO DE SOUZA, qualificada nos autos em epígrafe, por meio de procurador devidamente habilitado, ajuizou a presente AÇO DE REPARAÇO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c TUTELA DE URGENCIA, em desfavor de BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, já identificado.

Alega que é aposentado e que se surpreendeu com descontos mensais de seus proventos, a partir de novembro de 2008, o que motiva a ida ao INSS onde descobriu que eram provenientes de supostos contratos com requerido.

Relata que somente em outubro de 2011, após muita insistência, o INSS reconheceu a irregularidade dos descontos, tendo a administradora de cartão de credito-visa Bradesco se beneficiado das anuidades e taxas mensais, mediante contrato fraudulento.

Sustenta que a Seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A criou um contrato de seguro pessoal, sem autorização da parte autora, que é renovado automaticamente, bem como os extratos bancários comprovam diversos contratos fraudulentos do Banco Bradesco.

Informa que o dano material atinge o quantum de R$ 4058,64 de descontos irregulares de 2008 a 2011 e os danos morais correspondem a R$ 100.000,00

Ao final, requer tutela de urgência para que o réu se abstenha de descontos dos valores securitários em favor da SEGURADORA BRADESCO SEGURO E PREVIDENCIA S/A, valores de anuidade e taxa do CARTAO DE CRÉDITO em favor da ADMINISTRADORA DO CARTAO DE CREDITO VISA, valores de financiamento sobre sua conta bancaria, impondo multa diária para o caso de descumprimento; Determinar a restituição de R$ 4058,64 referente aos descontos de novembro de 2008 a outubro de 2011, tudo sob pena de multa. No mérito a procedência do pedido, com o pagamento do valor de R$ 4058,64 de descontos indevidos dos proventos previdenciários mensais no período de novembro/2008 a outubro de 2011, bem como indenização por danos morais no quantum de 100.000,00 salários mínimos.

Instruiu a inicial com o documento de fls. 22 usque 46.

Reservada a análise do pedido de tutela antecipada após a contestação, conforme fls. 47.

Os réus BANCO FINASA BMC S/A e BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A apresentaram contestação as fls. 51/60.

Juntou documentos de fls. 61/75.

O autor as fls. 76 requer a concessão da tutela antecipada, em virtude dos descontos continuarem em sua conta.

Replica às fls. 79/93.

Tutela antecipada indeferida as fls. 95, determinada ainda a correção do polo passivo da demanda para BANCO FINASA BMC S/A.

Às fls. 111/112, audiência de saneamento e ordenação do processo, tendo sido estabelecido os pontos controvertidos e intimando a partes para se manifestarem sobre a produção de provas ou julgamento antecipado.

A parte autora às fls. 121 requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto a parte ré não se manifestou sobre a produção de provas pretendida, conforme certidão retro.

Em seguida, vieram os autos conclusos para sentença.

Decido.

De pronto, impende destacar, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, nos termos do verbete da súmula nº 297, que assim dispõe:

"Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Dito isto, tem-se que a questão ora em debate deve ser verificada à luz do Código Consumerista, por se reportar à relação jurídica oriunda de suposto empréstimo pessoal com consignação em folha de pagamento de pensão previdenciária.

Com efeito, o pedido de indenização decorre do fato do serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da prova é automática e resulta do § 3º do art. 14 do CDC, mormente considerando que o autor alega que não realizou nenhuma das referidas operações com o banco, não se podendo exigir deste a prova de fatos negativos.

Cabe ressaltar que por se tratar de pedido de indenização por falha na prestação de serviço, o banco, responde de forma objetiva pelos danos, somente se isentado se provar que a culpa é exclusiva do consumidor ou do terceiro, ou que o defeito não existe (CDC, art. 14, § 3º).

Limitou o réu a fazer alegações totalmente genéricas na contestação, afirmando não haver qualquer irregularidade nos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, uma vez que a contratação se deu de forma legítima.

Ocorre que, em momento algum, o Banco logrou êxito em afastar as alegações e pretensões autorais. Limitou-se a alegar a validade do contrato e dos referidos descontos bem como a inexistência da ocorrência dos danos morais sofridos pela demandante, sem trazer aos autos provas contundentes de suas alegações, juntando apenas cópia de um contrato, não pugnando sequer pela prova pericial.

Nessa senda, verifico que o réu não se desincumbiu de encargo de comprovar que efetivamente o autor realizou o contrato de empréstimo objeto da demanda, ônus da prova que lhe competia nos termos do art. 373 do CPC e art. 6º do CDC.

Ademais, cabe ressaltar que ainda que a responsabilidade pela fraude seja de terceiros, tal fato não isenta o réu do dever de cautela com os seus serviços, posto que o evento se equiparara fortuito interno, que decorre do risco inerente ao negócio realizado pelas instituições financeiras. Nesse sentido, aliás, já foi pacificado o tema pelo Superior Tribunal de Justiça, em análise de recurso repetitivo (artigo 543-C do Código de Processo Civil):

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido” (STJ REsp. 1.199.782 2 a Seção Rel. Min. Luís Felipe Salomão julgado em 24/08/2011)

Pois bem. Não comprovada a relação jurídica entre as partes a justificar a existência de qualquer dívida, devendo o banco devolver o valor devidamente corrigido, na sua forma simples, diante da ausência de má-fé, sendo também vítima da fraude.

No que se refere aos danos morais, os descontos indevidos na folha de pagamento do consumidor, relativo à empréstimos consignados não contratados, dispensa outras provas quanto à sua existência, ensejando o dano moral presumido ou in re ipsa. Nessa toada, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“(...) por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum” (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado, in verbis:

“APELAÇO CÍVEL - INDENIZAÇO POR DANO MORAL -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS NO SALÁRIO - FRAUDE DE TERCEIRO - DANO MORAL - MANUTENÇO DO VALOR DA INDENIZAÇO -CORREÇO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362-STJ)-RECURSO PROVIDO EM PARTE. O desconto de empréstimo consignado indevido, por fraude de terceiro, resulta em reparação por dano moral à vítima. O dano moral puro cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, por atingir fundamentalmente bens incorpóreos” (TJMT, Sexta Câmara Cível, Apelação Cível nº 96876/2009, Rel. Des. Juracy Persiani, j. 28/04/2010.)

O arbitramento em danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.

No tocante ao valor da indenização, considerando que se trata de idoso, com rendimento parcos e ainda objeto de descontos indevidos, entendo que o valor de R$ 3000,00 (três mil reais), atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade,

Diante do exposto, RESOLVO o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a INEXISTÊNCIA de relação jurídica entre as partes e, em consequência, a INEXIGIBILIDADE dos débitos referente aos empréstimos descontas na aposentadoria (R$ 112,74), determinando a devolução, na forma simples, dos valores indevidamente descontados, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de danos morais no quantum de R$ 3000,00 (três mil reais), a ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da presente sentença.

Diante da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.”

Desse modo, eventual intimação da parte autora para nomear a parte legítima, seria totalmente desnecessária.

Ressalto, que vige no direito processual o princípio da
pas de nullité sans grief
, o qual pontua ser indispensável a demonstração de efetivo prejuízo para a parte prejudicada pela ocorrência de vício. No caso em comento, o prejuízo decorrente do vício apontado inexiste, razão pela qual não há como acolher a nulidade arguida, conforme dispõe o art. 282, §1º, do CPC:

Art. 282.
Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Nesse sentido, válido trazer a lume a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL -
QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA - "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF"
- AÇÃO DE EXECUÇÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE A INVIABILIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - HOMOLOGAÇÃO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ENCARGOS DEVIDOS PELOS DEVEDORES - RECURSO PROVIDO. -
De acordo com o princípio "
pas de nullité sans grief
", não há nulidade sem prejuízo
- Não sendo imputáveis à parte exequente as causas de instauração e frustração da execução, as custas e despesas processuais devidas em virtude da homologação do pedido de desistência do feito devem ser suportadas pelos executados. (TJ-MG - AC: 07799341120108130702, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 11/10/2022, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. CABIMENTO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

A aplicação da sanção de nulidade deve atender ao princípio da existência de prejuízo, consubstanciado na máxima pas de nullité sans grief, que exige a ocorrência de prejuízo para que o ato perca sua validade.
(TJ-MG - AC: 10043170031652001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 17/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS ANTES DA PRECLUSÃO DA DECISÃO ACERCA DA IMPUGNAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ENTE DISTRITAL.
1. A decisão que não prejudica a parte recorrente não pode ser declarada nula, ante o princípio da pas de nullité sans grief. Inteligência do art. 282, § 1º, do CPC.
2. Nos termos do art. 535, § 4º, CPC, tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento, razão por que despicienda a espera do trânsito em julgado da decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença para expedição do requisitório em relação ao valor incontroverso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07379133720228070000 1670535, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/03/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/03/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida
in totum,
pelas razões expostas alhures.

Custas e honorários pela autora, estes ora majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao art. 85, § 11 do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024